Tribunal: TJMT
Processo: 1001185-04.2021.8.11.0078
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Recurso Inominado no 1001185-04.2021.8.11.0078.
Origem: Juizado Especial Cível de Sapezal.
Recorrente: JANIO GONCALVES DOS REIS.
Recorrida: CSF - CENTRAL DE SOLUÇÕES FINANCEIRAS EIRELI.
Data do Julgamento: 26/04/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ANTE AO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. É ônus do requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 333, I do CPC. No caso, cabia à parte recorrente ter demonstrado de forma inequívoca que em decorrência da desídia da requerida, sofreu prejuízos financeiros, o que acarretou na negativação do seu nome, aumento da dívida junto ao banco financiador, bem como o risco de perder o veículo em caso de Ação de Busca e Apreensão. Todavia, não se desincumbiu de tal ônus.
3. Não comprovada falha na prestação do serviço da recorrida, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.
4. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001185-04.2021.8.11.0078
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JANIO GONCALVES DOS REIS - CPF: 568.614.781-72 (RECORRENTE), TIAGO FONSECA CUNHA - CPF: 002.094.701-19 (ADVOGADO), CSF - CENTRAL DE SOLUCOES FINANCEIRAS EIRELI - CNPJ: 33.866.927/0001-68 (RECORRIDO), FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES - CPF: 366.057.548-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
- PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ANTE AO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - NÃO COMPROVAÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I DO CPC - DANO MORAL E MATERIAL - INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2.

É ônus do requerente provar os fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 333, I do CPC. No caso, cabia à parte recorrente ter demonstrado de forma inequívoca que em
decorrência da desídia da requerida, sofreu prejuízos financeiros, o que acarretou na negativação do seu nome, aumento da dívida junto ao banco financiador, bem como o risco de perder o veículo em caso de Ação de Busca e Apreensão.

Todavia, não se desincumbiu de tal ônus.

3.

Não comprovada falha na prestação do serviço da recorrida, não há que se falar em indenização por danos morais e materiais.

4.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022